Tribunal: TJBA
Processo: 8000109-73.2020.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000109-73.2020.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA SILEUZA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO MENEZES DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDER A EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CF/88. CONTRATO NULO. FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS. DEVIDOS. REITERADAS E SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. TEMAS 551 E 612 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o município ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do período laborado, além dos salários referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, excluídas as parcelas prescritas e deduzindo-se as devidamente pagas.

II. Quest
ão em discussão

2. Existem duas questões em discussão: (i) averiguar se houve o desvirtuamento da contratação temporária, com a decretação de nulidade do vínculo; e (ii) analisar quais direitos sociais devem incidir a partir da definição da espécie de contrato firmado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612 do STF).

4. O não atendimento dos requisitos dispostos no art. 37, IX da Constituição Federal enseja a nulidade da contratação e garante ao trabalhador, além da percepção dos salários referentes ao período trabalhado, o levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916 do STF).

5. Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (Tema 551 do STF).

6. Na situação dos autos, a Administração não cumpriu os requisitos de validade do art. 37, IX, da Carta Constitucional, bem como desvirtuou o caráter temporário da contratação, com as reiteradas e sucessivas contratações, tendo o vínculo perdurado de 15/01/2009 a 31/12/2016, sendo imperiosa a declaração de nulidade do contrato e a condenação do Município ao pagamento do 13º salário e das férias acrescidas do terço constitucional.

7. Em que pese a alegação do Município de que efetivou o pagamento dos salários de outubro, novembro e dezembro de 2016, não há nos autos documento que corroborem com essa afirmação.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e não provida.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei 9.504/1997, art. 73, V.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, temas 551, 612 e 916.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000109-73.2020.8.05.0255
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TAPEROA e como apelada MARIA SILEUZA JESUS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR23E/JR25